Tribunal: TJSP
Processo: 1015599-30.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – laudo pericial formalmente em ordem – expert que analisou os documentos apresentados nos autos e respondeu aos quesitos apresentados pelas partes – apelante que deixou de juntar as notas fiscais supostamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – laudo pericial formalmente em ordem – expert que analisou os documentos apresentados nos autos e respondeu aos quesitos apresentados pelas partes – apelante que deixou de juntar as notas fiscais supostamente divergentes, conforme art. 434 do CPC – alegação de violação da ampla defesa e contraditório não constatada.

DUPLICATAS MERCANTIS LEVADAS A PROTESTO – laudo pericial que confirmou o pagamento de 17 duplicatas mercantis na totalidade e 6 na forma parcial – impossibilidade de protesto no valor original uma vez que os valores eram indevidos – sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.